Tribunal: TJMT
Processo: 0006081-07.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006081-07.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDINO FRANCISCO MENEZES LIMA - CPF: 485.991.235-72 (RECORRENTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALESSANDRO BARBOSA GEORGETTE - CPF: 953.257.861-72 (VÍTIMA), JOÃO PEDRO LEITE VERÍSSIMO (ASSISTENTE), HUGLEYS LEITE VERÍSSIMO (ASSISTENTE), MARLENE BERNARDO DA SILVA (ASSISTENTE), JOSUEL DA SILVA (ASSISTENTE), JOSÉ HOBBES MARIO DE CARVALHO (ASSISTENTE), CLÓVIS ROBERTO BARBOSA GEORGETTE (ASSISTENTE), DOUGLAS HENRIQUE GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), MAIANE LEITE DE LIMA (ASSISTENTE), ADRIANA LOPES DA SILVA (ASSISTENTE), COSMO PAULO DA SILVA (ASSISTENTE), CÍCERO LIMA ALVES SILVA (ASSISTENTE), HUGLEYS LEITE VERISSIMO - CPF: 081.552.415-30 (ASSISTENTE), CLOVIS ROBERTO BARBOSA GEORGETTE - CPF: 772.465.431-04 (ASSISTENTE), DOUGLAS HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 051.541.601-00 (ASSISTENTE), MAIANE LEITE DE LIMA - CPF: 082.323.255-77 (ASSISTENTE), MARLENE BERNARDO DA SILVA - CPF: 044.419.724-90 (ASSISTENTE), Márcia Suely Barbosa (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO; QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS –

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – LAUDO PERICIAL COM DESCRIÇÃO DAS LESÕES – VÍTIMA COM “LESÃO DE DEFESA” – 16 (DEZESSEIS) LESÕES – DINÂMICA DO CRIME NARRADA POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – RECORRENTE MUNIDO DE ARMA BRANCA [FACA] – VÍTIMA DESARMADA – LESÕES EM REGIÃO PRÓXIMA A ORGÃO VITAL [TÓRAX] – USO MODERADO DO MEIO NECESSÁRIO – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – EVENTUAL EXCESSO – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – REAÇÃO CONTRA A VÍTIMA QUE ESTAVA AGREDINDO A FILHA DO RECORRENTE – MOTIVO REPROVÁVEL, MAS NÃO REPUGNANTE OU VIL – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MEIO CRUEL – QUANTIDADE DE GOLPES E INTENSIDADE LESÕES – QUALIFICADORA CARACTERIZADA – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS
DO STJ E TJMT –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000), notadamente porque os
diversos golpes desferidos com arma branca [faca], contra vítima desarmada, e a localização das lesões,
região próxima a órgão vital
[tórax], podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000).

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. [...]”
(TJMT, RSE nº 0005783-05.2016.8.11.0042).

A vingança
“não caracteriza automaticamente a torpeza. Será ou não torpe, dependendo do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial, 14ª ed., Rio de Janeiro: FORENSE, São Paulo: MÉTODO, 2020, pág. 26).

O c. STJ possui entendimento que a
“vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame”
(REsp 1637001/PR).

Conquanto a
“reiteração de golpes, por si só, não configure o meio cruel, a qualificadora deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo do agente”
(TJMT, RSE nº 1000956-21.2020.8.11.0000).

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do motivo torpe, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006081-07.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S): GERALDINO FRANCISCO MENEZES LIMA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

GERALDINO FRANCISCO MENEZES LIMA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe nº

0006081-07.2019.8.11.0037 - Código 233244), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel – art. 121, § 2º, II e III, do CP (ID 229964714).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa própria e de terceiro [filha]; 2) as qualificadoras do motivo torpe [vingança] e emprego de meio cruel não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 229964733).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 229964737).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 229964738).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMÍCIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Pretensão de absolvição sumária. Alegação de legitima defesa própria e de terceiro. Impossibilidade de acolhimento – não preenchimento dos requisitos cumulativos da legítima defesa – ausência de utilização de meios moderados. Teses subsidiárias: Afastamento da qualificadora de meio cruel. Impossibilidade – indícios mínimos da ocorrência - necessidade de submissão do recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Afastamento da qualificadora de motivo torpe. Possibilidade – vingança não configurada – qualificadora manifestamente ausente no momento da pratica dos atos - Parecer pelo provimento parcial do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 231471171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17 de setembro de 2019, por volta das 18h00min, na Rua Amália Ometto, nas proximidades do nº 106, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando GERALDINO FRANCISCO MENEZES LIMA matou a vítima ALESSANDRO BARBOSA GEORGETTE, desferindo-lhe, com animus necandi, pelo menos 13 (treze) golpes com uma faca (não apreendida), atingindo-o em especial nas regiões do pescoço e torácica, causando-lhe a morte por choque hipovolêmico [...]

Na ocasião, o denunciado era sogro da vítima e motivado por sentimento de vingança, eis que ALESSANDRO teria proferido xingamentos e desferido um tapa em sua filha MAIANE LEITE LIMA, muniu-se com uma faca e saiu ao encalço de ALESSANDRO para matá-lo.

Ato contínuo, aproximou-se de ALESSANDRO, que estava em pé na via pública, e desferiu um primeiro golpe. Em seguida, a vítima faz movimentos no intuito de se defender, sendo, porém, ainda lesionada nas mãos e começa a fazes movimentos para tentar sair do local, atravessa a rua e se apoia em um muro. O denunciado vai ao encalço da vitima e desfere-lhe mais golpes. A vítima cai no local, onde é encontrada morta. [...]

O denunciado agiu por motivo torpe, qual seja sentimento de vingança, eis que golpeou a vitima porque ALESSANDRO teria agredido verbal e fisicamente sua filha MAIARA, sendo que o fez após o término do ato de ALESSANDRO contra MAIARA.

O denunciado agiu mediante meio cruel, eis que desferiu pelo menos 13 (treze) facadas na vítima, produzindo-lhe desnecessário e intenso sofrimento, eis que o laudo de local de crime aponta que primeiro o denunciado desferiu alguns golpes, que a vítima tentou se defender e continuou sendo atingida, bem como atravessou a via na tentativa de sair das agressões, mas o agressor foi ao seu encalço e novamente foi atingida, caindo ao solo (fls. 74/75-IP).

Diante do exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de
GERALDINO FRANCISCO MENEZES LIMA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal

[...]
”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – fls. 5/8 - ID 229964174)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] Os indícios de autoria delitiva, por sua vez, decorrem da prova oral coligida nas fases policial e judicial, respectivamente, conforme declarações a seguir.

A testemunha Fábio Renato Sangalli Smaniotto relatou: [...]

Em juízo, a testemunha Douglas Henrique Gomes da Silva acrescentou que: [...]

A testemunha policial civil Wesley Franco de Almeida esclareceu que: [...]

Inquirida, a testemunha Marlene Bernardo da Silva relatou que estava no local quando a vítima chegou e começou a agredir Maiane e que em razão dos gritos de socorro o acusado chegou no local. Afirma não ter visto quando o réu chegou no local e nem quando ele pegou a faca, tendo presenciado o acusado e a vítima já em luta corporal saindo em direção à rua. A partir deste momento diz ter não presenciado mais os fatos e que Maiane não havia lhe relatado nenhum fato anormal que tivesse ocorrido naquele dia, apenas ficou sabendo pela mãe de Maiane que ela havia sido agredida pela vítima Alessandro, acrescentando que: [...]

Interrogado, o réu confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, assumindo ter desferido os golpes de faca no ofendido e agido em legitima defesa, cujo teor de suas declarações passo a transcrever. [...]

Como se vê a versão do acusado não se encontra plenamente demonstrada nesta fase procedimental notadamente porque as testemunhas inquiridas no curso da instrução indicam ter acontecido uma discussão entre ambos (acusado e ofendido) não restando evidenciado, nesta fase processual, se teria agido em legitima defesa.

Neste particular, o laudo de necropsia da vítima contém as seguintes informações: [...]

Com efeito não existem claras explicitações no contexto dos autos sobre quem teria tomado a iniciativa nas agressões travando, em juízo, réu e testemunhas discursos opostos, comprometendo a certeza absoluta, e, por conseguinte, o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Dessa forma, neste momento, torna-se impossível o acolhimento do pleito de legitima defesa, vez que seus requisitos não estão firmemente comprovados, de modo que, por ora, não é possível absolver o acusado em decorrência dessa excludente de ilicitude mesmo porque nessa fase processual vige o princípio in dubio pro societate. [...]

Neste contexto, entendo configuradas a prova da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação que não exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não juízo de certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

Outrossim, mantenho a qualificadora do motivo torpe, pois o conjunto probatório aponta para o sentimento de vingança que levou ao cometimento do delito, pois o ofendido teria xingado e agredido sua esposa, filha do acusado.

De igual forma, mantenho a qualificadora do meio cruel, já que há indicativos de que o acusado produziu desnecessário e intenso sofrimento no ofendido desferindo-lhe ao menos 13 (treze) golpes de faca enquanto a vítima tentava se desvencilhar e escapar das agressões que sofria. Além disso, referidas qualificadoras só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso.
[...].”
(
Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID
229964714
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 210.1.01.2019.023419-01, com Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 229964171)
, Laudo Pericial do Local do Crime nº 210.2.06.2019.012353-01 (ID 229964172) e Relatório de Local de Crime nº 386/2019,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Clóvis Roberto Barbosa Georgette (fls. 19/20 - ID 229964174), Maiane Leite de Lima (fls. 43/44 - ID 229964174), Douglas Henrique Gomes da Silva (fls. 51/52 - ID 229964174), testemunha sem rosto (fls. 55/56 - ID 229964174), Marlene Bernardo da Silva (fls. 9/10 - ID 229964176), bem como interrogado o recorrente GERALDINO FRANCISCO MENEZES LIMA (fls. 57/60 - ID 229964174).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fábio Renato Sangalli Smaniotto, Douglas Henrique Gomes da Silva, Wermes Rosa da Silva, Leonardo Benicio de Souza, Maiane Leite de Lima, Wesley Franco de Andrade, Clóvis Roberto Barbosa Georgette, Marcia Suely Barbosa Prada, Adriana Lopes da Silva, Marlene Bernardo da Silva, Cosmo Paulo da Silva e Cícero Lima Alves Silva, bem como o interrogatório do recorrente (Relatórios de Mídias - IDs 229964670 a 229964687).

Vejamos.

Extraem-se que no dia 17.9.2019, por volta das 18h00min, na rua Amália Ometto, bairro Centro-Leste, em Primavera do Leste/MT, a
vítima

Alessandro Barbosa Georgette [genro do recorrente] estava agredindo fisicamente Maiane
Leite de Lima,
sua convivente e
filha do recorrente. Ao ter pedido socorro, o recorrente interveio e desferiu
vários golpes, com faca, nas regiões do tórax, cervical e face da vítima
.

As lesões sofridas pela vítima Alessandro Barbosa Georgette foram descritas no Laudo Pericial nº 210.1.01.2019.023419-01, do qual se destacam as seguintes notas:
“Periciando vítima de homicídio com múltiplas perfurações por arma branca distribuídas principalmente em tórax, região cervical e face, apresentando sinais de defesa com lesões incisas e contusas em mão; apresenta também lesões contundentes (escoriações) que podem ter sido originadas na queda da própria altura. Apresenta 16 ferimentos incisos típicos de ferimentos por arma branca, mas não é possível afirmar que foram 16 golpes pois uma única facada pode ter dado origem a mais de um ferimento. O óbito foi decorrente de choque hipovolêmico devido hemorragia pelas lesões em coração, grandes vasos e pulmão levando a morte imediata ao trauma”
(fls. 6 - ID 229964171).

A versão do recorrente, em ambas as fases da persecução penal, de ter agido para “defender” sua filha Maiane
Leite de Lima, por estar sofrendo agressões físicas da vítima, encontra suporte nos depoimentos de testemunhas [Maiane Leite de Lima e Marlene Bernardo da Silva].Alega que
Alessandro Barbosa Georgette [vítima]
teria iniciado agressão contra ele no momento que foi socorrer a filha [
“veio pra cima de mim, me agredindo de porrada”
], bem como “encontrou” uma faca durante a luta corporal [
“topei a faca lá na pilastrinha”
] e desferiu os golpes.

Todavia, a vertente defensiva que o recorrente teria agido “moderadamente” e com emprego de “meio necessário” se contrapõem às declarações das testemunhas presenciais Fábio Renato Sangalli Smaniotto e Douglas Henrique Gomes da Silva que visualizaram o recorrente e a vítima em vias de fato, ocasião em que o recorrente teria esfaqueado a vítima. A primeira [Fábio Renato Sangalli Smaniotto], em Juízo, descreveu que a vítima sofreu o primeiro golpe e tentou se esquivar do recorrente, mas ele foi atrás da vítima e continuou as agressões mediante “facadas”. A segunda [Douglas Henrique Gomes da Silva], na fase judicial, declarou que o recorrente efetuava os golpes [no
“tronco, peito, barriga”
], ao passo que a vítima tentava se defender [
“só segurava e tentava empurrar para trás”
].

Anote-se que consta do laudo pericial ter a vítima sofrido “lesões de defesa”, além de outras 16 (dezesseis) lesões na região do tórax, cervical e face.

Com efeito, os
diversos golpes desferidos com arma branca [faca], contra vítima desarmada, e a localização das lesões,
região próxima a órgão vital
[tórax], podem indicar desígnio homicida
(TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Nesse sentido, julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. [...].”
(TJMT, RSE nº 0005783-05.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, 15.5.2024)

Consideradas as lesões provocadas na vítima
Alessandro Barbosa Georgette
, a qual se encontrava desarmada, não se verifica, de modo inequívoco, que o recorrente teria usado moderadamente do meio necessário para repelir a injusta agressão atual, ou seja, sem qualquer excesso.

De mais a mais,
a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Portanto, a absolvição sumária do recorrente
, neste momento processual, não se afigura pertinente, razão pela qual
impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da tese de legítima defesa.

Quanto às qualificadoras, vejamos.

O homicídio teria sido motivado por vingança porque a vítima agrediu verbal e fisicamente a filha do recorrente

[
Maiane Leite de Lima
].

Pelas declarações das testemunhas
Maiane Leite de Lima e Marlene Bernardo da Silva, o recorrente, ao atender o chamado de socorro, deparou-se com a vítima agredindo a primeira [Maiane Leite de Lima],
que estava grávida à época,
reagindo, no ímpeto, para cessar as agressões contra sua filha.

A vingança
“não caracteriza automaticamente a torpeza. Será ou não torpe, dependendo do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial, 14ª ed., Rio de Janeiro: FORENSE, São Paulo: MÉTODO, 2020, pág. 26.

Outrossim, o c. STJ possui entendimento que a
“vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame”
(REsp 1637001/PR - Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz - 12.12.2017).

Nesse contexto, o motivo do crime [recorrente, em tese, ter matado a vítima pela agressão perpetrada contra sua filha], embora reprovável,
“não pode ser considerado abjeto, repugnante e vil, afastando-se a torpeza como qualificadora do delito, por manifesta improcedência”
(STJ, REsp 1816313/PB - Rel. Min. Nefi Cordeiro - 10.9.2019).

Assim sendo, impõe-se a exclusão dessa qualificadora [motivo torpe].

No tocante à qualificadora do meio cruel fora justificada nos
“indicativos de que o acusado produziu desnecessário e intenso sofrimento no ofendido desferindo-lhe ao menos 13 (treze) golpes de faca enquanto a vítima tentava se desvencilhar e escapar das agressões que sofria”
(Pronúncia - ID 229964714).

Registre-se que
foi consignado no Laudo Pericial de Necrópsia [nº 210.1.01.2019.023419-01] que a vítima sofreu 16 (dezesseis) lesões e morreu
“devido hemorragia interna”
em decorrência das
“múltiplas perfurações por arma branca distribuídas principalmente em tórax, região cervical e face”
.

Atente-se que as lesões foram produzidas em série, segundo a análise da dinâmica do fato realizada pelo perito oficial criminal, a saber: 1)
“o agressor desferiu pelo menos um dos golpes, com instrumento pérfuro-cortante, que lesionaram a vítima”
; 2)
“a vítima realiza movimentação na tentativa de se defender, produzindo as lesões constatadas nas mãos dessa”
; 3)
“a vítima inicia movimento sinuoso [...] muito provavelmente na tentativa de se desvencilhar de seu agressor”
; 4)
“a vítima atravessa a via pública, adentra ao passeio público do lado esquerdo da rua acima mencionada e se desloca na direção leste”
; 5)
“a vítima se apoia na região do muro imediatamente sobre o local onde o cadáver foi encontrado. Ato contínuo o agressor realiza pelo menos mais um golpe, o qual produz a lesão na região posterior da vítima”
(Laudo Pericial nº

210.2.06.2019.012353-01 – ID 229964172).

Conquanto a
“reiteração de golpes, por si só, não configure o meio cruel, a qualificadora deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo agente”
(TJMT, RSE nº 1000956-21.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 8.5.2020).

Segue-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, preserva-se a qualificadora do emprego de meio cruel.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

afastar a qualificadora do motivo torpe, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024